Tribunal: TJDFT
Processo: 0708927-19.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. ARTIGO 10 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO DEMONSTRADO. EMENDA À INICIAL. PRAZO DILATÓRIO. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. TEMA 823 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. DETERMINADA A SUSPENSÃO DO PROCESSO NA ORIGEM.
1. Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. Recurso conhecido.
2. Não há se falar em violação ao artigo 10 do Código de Processo Civil, quando a parte é previamente cientificada da necessidade da Emenda à Inicial, bem como das consequências da não realização do ato processual. 2.1. Demais, nos termos do artigo 282, § 2o do Código de Processo Civil, o Juiz não pronunciará a nulidade se puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a sua decretação. Preliminar de nulidade rejeitada.
3. O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento de que o prazo para emendar a Petição Inicial é dilatório e pode, desse modo, ser reduzido ou ampliado, a depender das circunstâncias do caso concreto. 3.1. A dilação de prazo não causa prejuízo à parte contrária, pois sequer integra a lide e privilegia os Princípios da Instrumentalidade das Formas, da Celeridade Processual e da Primazia do Julgamento do Mérito. 3.2. No situação em julgamento, diante das peculiaridades da lide, descabida a extinção do feito, mormente diante do inequívoco interesse do Sindicato em cumprir a determinação judicial.
4. Outrossim, no julgamento do Recurso Extraordinário no 883.642, em sede de repercussão geral (Tema 823), o Supremo Tribunal Federal, assentou que “os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”. 4.1. Com base no referido precedente obrigatório, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, reconhece a legitimidade passiva do Sindicato o para ajuizamento de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, desde que observada a distribuição aleatória do feito, nos termos do artigo 137, parágrafo 3o, III, do Provimento da Corregedoria e pagas as custas processuais.
5. A Turma, em questão de ordem,, determinou a suspensão do processo até o julgamento do REsp no 1.301.935/DF, para análise de eventual prescrição da pretensão executiva, em virtude de prejudicialidade externa.
6.Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Determinada a suspensão do feito na origem.